Tribunal: TJES
Processo: 0000933-29.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000933-29.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO COCK THOME ANASTACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Se as circunstâncias judiciais são totalmente favoráveis ao réu, merece redução a pena-base imposta na sentença para o mínimo legal.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000933-29.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO COCK THOME ANASTACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
J
Ú
LIO COCK THOM
É
ANAST
Á
CIO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (em razão da reincidência), e 70 (setenta) dias-multa.

Registro que a materialidade e autoria delitivas não foram questionadas pela defesa, que busca tão somente a redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 8 de junho de 2021, na Avenida Rubens Rangel, Cidade Nova, naquela Comarca de Marataízes/ES, o apelante, agindo de forma consciente, fez uso de um documento falso, qual seja, uma Carteira Nacional de Habilitação.

O pedido comporta acolhimento.

Na sentença recorrida, para a fixação da pena no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, o magistrado destacou que a “
culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade
”. Apontou que a “
p
ersonalidade é voltada para a prática de delitos, haja vista responder por outro processo criminal, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa
”.

A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de censura que recai sobre a conduta praticada pelo sujeito ativo. Assim, relaciona-se com o maior ou menor grau de reprovabilidade da ação delituosa, não se confundindo com a “culpabilidade” como elemento integrante do conceito analítico de crime.

Dito isso, entendo que, no caso concreto, inexistem elementos que extrapolem os inerentes ao tipo penal, justificando maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual referida circunstância não deve ser negativamente considerada na dosimetria da pena do réu.

No que se refere à personalidade, esta deve ser entendida como o perfil subjetivo do agente, nos aspectos moral e psicológico. Em outras palavras, para valorar negativamente tal circunstância é necessário que o julgador colha, quando da instrução processual, elementos concretos suficientes para sua valoração, o que não ocorreu na hipótese.

Não desconheço que a existência de outro registro criminal pesa em desfavor do autor, pois demonstra a sua conduta na sociedade e a sua tendência à criminalidade. No entanto, tal questão não pode ser utilizada para considerar a personalidade reprovável também em respeito ao princípio da não culpabilidade.

Destarte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade, mostra-se incorreta a sua valoração negativa a fim de afastar a pena-base do mínimo legal.

Dessa forma, na primeira fase, considerando a aferição favorável de todas as circunstâncias judiciais, deve a pena-base ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo a sanção intermediária no patamar anterior.

Por fim, na terceira fase de dosimetria da pena, não vislumbro qualquer causa de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual concretizo a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Quanto ao regime prisional, levando em conta o
quantum
da pena e o fato de que se trata de réu reincidente, não há dúvida quanto ao acerto do estabelecimento do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redefinindo a reprimenda do apelante em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, mantendo, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.